Tribunal: TJSP
Processo: 1000212-08.2025.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DÚVIDA. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta para afastar o óbice ao registro do formal de partilha por desatendimento do princípio da continuidade. Os apelantes alegam que o formal de partilha contém toda a documentação que demonstra que a atual proprietária tabular do imóvel concorda com a efetivação do registro pretendido,

Ementa:
DÚVIDA. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta para afastar o óbice ao registro do formal de partilha por desatendimento do princípio da continuidade. Os apelantes alegam que o formal de partilha contém toda a documentação que demonstra que a atual proprietária tabular do imóvel concorda com a efetivação do registro pretendido, especialmente as decisões judiciais de anulação da adjudicação decorrente de partilha anterior e o acordo firmado com os apelantes, dando cumprimento ao princípio da continuidade.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se se o segundo formal de partilha pode ingressar no registro imobiliário sem que a propriedade do imóvel esteja atribuída à autora da herança, tendo em vista o não ingresso, no fólio real, de anterior decisão judicial de anulação da adjudicação em partilha anterior e dos subsequentes atos registrais praticados.
III. Razões de Decidir
3. O título judicial, embora válido, não é imune à qualificação registrária, que deve observar as formalidades extrínsecas da ordem jurídica.
4. O princípio da continuidade exige que o imóvel esteja matriculado ou registrado em nome do outorgante, o que não ocorre no caso em questão, pois a "de cujus" não figura como proprietária do imóvel. A anuência da proprietária tabular do imóvel com a efetivação do registro pretendido não é suficiente para superar o óbice porque os interessados devem postular o ingresso dos títulos hábeis à transferência do imóvel à autora da herança.
5. O registrador não pode agir de ofício para realizar os registros necessários à atribuição da propriedade do imóvel à falecida, uma vez que cabe aos requerentes requerer o ingresso e cumprir as exigências legais para a prática de tais atos.
IV. Dispositivo e Tese
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: 1. Título judicial está sujeito à qualificação registrária e não é imune a ela. 2. O princípio da continuidade exige que o outorgante figure como proprietário do imóvel para o registro do título de transmissão.
Legislação Citada:
Lei no 6.015/73, arts. 182,183,186,195,198, 214.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação no 413-6/7; Apelação no 0003968-52.2014.8.26.0453, Rel. Des. Pereira Calças, j. 25.02.2016; Apelação no 0005176-34.2019.8.26.0344, Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 10.12.2019 e Apelação Cível no 1001015-36.2019.8.26.0223, Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 19.09.2019
NCGJ, Cap. XX, itens 23, 24, subitens 24.1 e 24.2, 35, 117, 369